Tribunal: TCU
Processo: 020.786/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES FEITAS A Secretaria-Geral da Presidência da República, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1841/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.307/2021-9 (Denúncia sobre possível irregularidade: não disponibilização, por transparência ativa e passiva, de dados e informações sobre agentes públicos armazenadas no Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (SINC))

Inteiro teor:
Acórdão 1982/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, mediante o qual o Tribunal assinalou determinações e recomendações à Secretaria-Geral da Presidência da República, relacionadas ao Sistema Integrado de Nomeações e Consultas (Sinc); Considerando o Ofício 445/2024/SE/SG/PR, peça 10, em que a Secretaria-Geral da Presidência da República comunica ser a Casa Civil da Presidência da República o órgão competente para o conhecimento e eventual implementação das deliberações do TCU referentes ao Sinc; Considerando que do art. 11 do Decreto 9.794/2019, com a redação alterada pelo Decreto 11.376/2023, consta apenas a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República e da Relações Institucionais da Presidência da República como responsável por realizar análise relacionada ao tratamento e disponibilização de informações para o provimento de cargo em comissão ou de função de confiança no Sinc; Considerando, portanto, que devem as deliberações ser redirecionadas à Casa Civil da Presidência da República com vistas a possibilitar a efetividade do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário e a realização posterior de seu monitoramento, com reabertura de prazo para cumprimento das respectivas determinações e recomendações; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação às peças 21-23, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "d" e "e", do RI/TCU, em: a) alterar o destinatário das deliberações constantes dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário , de Secretaria-Geral da Presidência da República para a Casa Civil da Presidência da República, em função da nova redação do art. 11 do Decreto 9.794/2019, conferida pelo Decreto 11.376/2023; b) reabrir o prazo de 180 dias para envio das informações solicitadas na determinação de subitem 9.3 do Acórdão 1841/2022-TCU-Plenário ; c) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria-Geral da Presidência da República e à Casa Civil da Presidência da República; e d) restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) para continuidade do presente monitoramento. 1. Processo TC- Processo 020.786/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.